Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-61.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar sua origem lícita.
2. O réu não faz jus ao reconhecimento da atenuante de confissão quando afirma desconhecer a origem ilícita do bem.
3. Adequado o regime prisional semiaberto, haja vista a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, ex vi o disposto no § 3o do art. 33 do CP.
4. Apelação conhecida e desprovida.